Tribunal: STF
Processo: HC 201956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Lucas da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.464/SP (evento 9).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PAI. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    3. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
    4. Agravo regimental improvido.” 
    No presente writ, o Impetrante aduz, em síntese, fundamentação inidônea da decisão indeferitória do pedido de prisão domiciliar em favor do Paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Alega a possibilidade de prisão domiciliar, porquanto ‘o paciente possui 2 (dois) filhos menores.’ Ademais, ‘uma das genitoras, a Sra. JAQUELINE PERPETUA XAVIER, sendo a mãe da menor LARA XAVIER DA SILVA – 2 ANOS DE IDADE (certidão de nascimento anexa), recentemente fora acometida com enfermidades gravíssimas’. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
     O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do Paciente, porquanto, ‘conforme consta do judicioso parecer do Ministério Público, "o crime praticado pelo sentenciado é grave (tráfico de drogas), sendo encontrado em seu pode expressiva quantidade de drogas (…) e, conforme se verifica da sentença condenatória, o local de venda, entrega e fornecimento, onde mantinha em depósito as drogas, se localizava no interior da residência do sentenciado’. Enfatizou, ainda, que ‘não restou comprovado nos autos, que “outros parentes estejam impossibilitados de cuidar da filha, ônus que caberia a ele", não sendo o sentenciado imprescindível ou única pessoa responsável pela criança" (evento 3, fl. 2). 
    O Tribunal de Justiça estadual ratificou a decisão antecedente, e fundamentou que ‘Seria necessária, no caso, extensa prova pré-constituída, que, no caso, não foi anexada à inicial (…). Ademais, ‘se desconhece a situação familiar da criança, que poderia ser esclarecida através de estudo social, também ausente nos autos’ (evento 2, fl. 3).
    Ao confirmar as decisões anteriores, a Corte Superior consignou ‘que não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelos filhos’, além de ‘ausente a comprovação dos requisitos previstos no inciso VI do artigo 318 do CPP’ (evento 6, fls. 2-3). 
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora